Tribunal: STF
Processo: Rcl 68102
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000415-24.2022.5.06.0291, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO ENTE PÚBLICO ADAGRO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331, V, DO TST. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. CONFIGURAÇÃO. I. Sufragando o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, foi acrescido o item V à Súmula 331 do TST, no sentido de que os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta apenas respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela prestadora dos serviços quando evidenciada a sua conduta culposa, nos termos da Lei nº 8.666/93. II. Ficando demonstrado que o ente público não fiscalizou efetivamente o atendimento das obrigações laborais pela empresa prestadora dos serviços, deve ser reconhecida a sua responsabilidade subsidiária no pagamento dos haveres trabalhistas. Precedentes do TST. Recurso Ordinário a que se nega provimento, no ponto.”. (eDOC 13, p. 1, ID: f1aa6f97)



     Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10, pois foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, aduz que “[T]rata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.” (eDOC 1, p. 4, ID: 434d102d)



    Considera que “o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte.” (eDOC 1, p. 4-5, ID: 434d102d)



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesses termos, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do cumprimento do contrato de terceirização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “Da responsabilidade subsidiária do ente público



    Evidenciam os autos que o autor foi contratado pela primeira reclamada (RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - ME), para exercer a função de auxiliar de escritório em geral, figurando o ente público reclamado (AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ADAGRO), como tomador de seus serviços, durante todo o lapso da relação contratual, que perdurou de dezembro de 2018 a novembro de 2022.



    Apesar de o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 estatuir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, a eficácia de tal disposição legal não é absoluta, devendo ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais protetivos do trabalho.



    Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 24/11/2010, julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 16, declarando a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, embasando, com isso, a tese de que a responsabilização da Administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Destacou, contudo, a possibilidade de ser atribuída ao ente público a responsabilidade subsidiária, nas hipóteses em que verificada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93.



    Sob essa diretriz, foi acrescido o item V à Súmula nº 331 do TST (...)



    Em data mais recente, ao apreciar o RE 760.931/DF, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese jurídica de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Restou confirmado, então, mais uma vez, o entendimento de que a responsabilização do ente público depende da comprovação da sua conduta culposa na efetiva fiscalização do contrato.



    Nessa esteira, a controvérsia em exame deve ser solucionada à luz da culpa in vigilando, em razão da qual o ente público tomador dos serviços responde pelos créditos dos empregados da prestadora de serviços quando não fiscaliza efetivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. Trata-se, pois, de averiguar a responsabilidade subjetiva do ente público, e não a objetiva.



    Registro, inicialmente, que, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, ’a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’.



    Ainda, no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (Ids bec96e9), há a previsão, no parágrafo quarto da cláusula sétima, de que a ’CONTRATADA deverá apresentar, com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias autenticadas de todos os documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referente ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato, nos termos do Art. 78, VII, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.’ - Sublinhei.



    Há a previsão, ademais, no parágrafo quinto da mesma cláusula, de que a contratante ’somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS.’ - Grifos meus.



    Entretanto, apesar de constatado, nos presentes autos, o inadimplemento de salários do autor, a ausência de recolhimento de verbas fundiárias, a inobservância do piso salarial, entre outros, não há provas da imputação de qualquer penalidade à RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.



    Extrai-se do ofício adunado sob Id 6e2398c que, na realidade, apesar de estar ciente das inúmeras irregularidades trabalhistas por parte da empresa contratada, o ente público cingiu-se a enviar-lhe notificações, insuficientes para assegurar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas dos trabalhadores, tendo mantido o contrato em vigor até o término do prazo de sua vigência.



    Diante do exposto, é possível concluir pela culpa in vigilando da ADAGRO.



    Destaco que a mera observância dos procedimentos licitatórios não tem o condão de elidir sua responsabilidade.



    Desse modo, sufragando o entendimento contido na Súmula 331, item V, do TST, evidenciada a conduta culposa da Administração Pública, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da ADAGRO pelo pagamento das obrigações trabalhistas deferidas na sentença.



    Registro que não há como se falar em qualquer ofensa à cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF e art. 97 da CF/88), uma vez que o entendimento ora perfilhado está em sintonia com a Súmula nº 331 do C. TST, não se cogitando da negativa de vigência ao art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, mas apenas da definição do alcance e interpretação da norma inscrita em tal preceito legal. (...)



    Diante o exposto, nego provimento ao Recurso Ordinário.” (eDOC 13, p. 3, ID: f1aa6f97)



    Ora, entendo que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso)



    Assim, verifico que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente